Tribunal: STF
Processo: Pet 7365
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação cautelar proposta com a finalidade de conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário em mandado de segurança que tramita junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão agravada fundou-se na circunstância de que o recurso extraordinário recebeu juízo negativo de admissibilidade, de modo que não foi inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal para o feito.



    O agravante alega que em hipóteses excepcionais esta Corte tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento do STF. 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista o julgamento do ARE 1.171.584, de minha relatoria, ocasião em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o pedido veiculado na presente petição, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente